Tribunal: TJPA
Processo: 0880820-39.2024.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10700 - Contagem em Dobro
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0880820-39.2024.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: ADRIANA DI MARCO NEVES NOBREGA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0880820-39.2024.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 4ª VARA DA FAZENDA DA COMARCA DE BELÉM

SENTENCIADOS: ADRIANA DI MARCO NEVES NOBREGA e MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO. OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DEMORA INJUSTIFICADA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. Caso em exame

Trata-se de Remessa Necessária da sentença que concedeu a segurança pleiteada, determinando às autoridades coatoras que procedessem à análise e à conclusão do processo administrativo nº 16759/2023, instaurado pela impetrante para fins de licença-prêmio, diante da inércia do Poder Público por mais de dez meses.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a omissão e a demora da Administração Pública Municipal em analisar o requerimento administrativo ferem o direito líquido e certo da impetrante à razoável duração do processo e ao princípio da eficiência.

III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal assegura a razoável duração do processo no âmbito administrativo (art. 5º, inciso LXXVIII) e impõe à Administração Pública a observância indeclinável ao princípio da eficiência (art. 37,
caput
), protegendo os administrados contra demoras irrazoáveis. 4. A mora da Administração consubstancia omissão ilegal, porquanto a Lei Estadual nº 8.972/2020, em seu art. 61, estipula o prazo de até trinta dias úteis para a prolação da decisão após a conclusão da instrução processual. 5. Não se verificando justificativa idônea para o atraso imputado ao ente municipal, constata-se evidente violação a direito líquido e certo, impondo-se a confirmação da sentença concessiva.

IV. Dispositivo e tese
6. Remessa Necessária conhecida. Sentença confirmada. Tese de julgamento: "1. A demora injustificada da Administração Pública em analisar e decidir requerimento administrativo viola os princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo, configurando omissão ilegal apta a ensejar a concessão de mandado de segurança."

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em
manter
incólume a sentença de origem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 26 de março de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém nos autos do Mandado de Segurança Cível, ajuizada por Adriana Di Marco Neves Nobrega contra o Município de Belém e a Secretaria Municipal de Educação de Belém (SEMEC).

Historiando os fatos, a parte impetrante informou ser professora da rede municipal e ter pleiteado administrativamente o direito à sua licença-prêmio. Sustentou que a Administração Pública permaneceu inerte, uma vez que não houve análise do seu pedido, ocasionando a paralisação injustificada do processo administrativo n.º 16759/2023. Diante disso, requereu a concessão da segurança para determinar que a autoridade coatora finalize o processo de concessão de licença-prêmio da impetrante.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

(...)Impende ainda aludir à Lei Estadual nº. 8.972/2020, que regula o processo administrativo no âmbito do Estado do Pará, segundo a qual, a autoridade possui prazo de até 30 (trinta) dias para a decidir a respeito de um processo administrativo, após o término da instrução processual. Vejamos:

Art. 61. Concluída a instrução do processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias úteis para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

Assim, considerando o lapso temporal decorrido entre o pleito formulado administrativamente pela parte impetrante, entendo como irrazoável, não restando, pois, a este juízo, outra medida se não conceder a segurança pleiteada, eis que demonstrada a lesão ao direito líquido e certo da parte impetrante, não sendo o caso de perda de objeto ante o deferimento da medida liminar no curso do processo, a qual merece ser confirmada por sentença.

Posto isto, CONCEDO a SEGURANÇA para determinar à Autoridade Coatora que procedam à análise e conclusão do processo administrativo em questão (nº. 16759/2023), tornando definitivos os termos da liminar concedida.”

Prolatada a sentença, o prazo para interposição de recurso decorreu sem que fossem interpostos pelas partes, pelo que subiram os autos para Remessa Necessária.

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, manifestou-se pela confirmação da sentença, asseverando que a decisão se encontra escorreita e atende plenamente aos princípios constitucionais da eficiência administrativa e da razoável duração do processo.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário.

A controvérsia reside em analisar se correta, ou não, a sentença que concedeu a segurança para determinar às autoridades coatoras que procedam à análise e à conclusão do processo administrativo nº 16759/2023, instaurado pela impetrante.

Compulsando os autos, verifica-se que a impetrante, servidora pública municipal, protocolou em 09/11/2023 o pedido de concessão de licença-prêmio, o qual deu ensejo ao Processo Administrativo nº 16759/2023. Ocorre que, passados mais de dez meses da provocação, a Administração Pública se manteve inerte, não proferindo a devida decisão administrativa.

O artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Tal preceito visa a proteger os direitos dos administrados, evitando que fiquem sujeitos à demora injustificada por parte do ente público, situação que fatalmente geraria insegurança jurídica e severos prejuízos.

Ademais, a Constituição impõe à Administração Pública a observância indeclinável ao princípio da eficiência, expressamente insculpido em seu artigo 37, caput. A tramitação dos processos administrativos deve sempre equilibrar a busca pela eficiência com o respeito aos direitos fundamentais do administrado, certificando que as resoluções ocorram em tempo oportuno.

Impende ainda aludir à Lei Estadual nº 8.972/2020, diploma que regula o processo administrativo no âmbito do Estado do Pará. O seu artigo 61 é peremptório ao assinalar que, uma vez concluída a instrução processual, a Administração detém o prazo de até trinta dias úteis para decidir.

No caso concreto em apreciação, o lapso temporal decorrido desde o pleito formulado pela parte impetrante fere gravemente o Princípio da Razoabilidade. A mora da Administração em efetivar a análise do requerimento viola frontalmente a garantia constitucional da duração razoável do processo e consubstancia inaceitável omissão ilegal. Destarte, perfilhando o mesmo entendimento consignado no brilhante parecer do Ministério Público, constata-se que nada justifica que a servidora seja obrigada a suportar tão alongado período de espera por exclusiva morosidade do impetrado.

Para corroborar com o exposto, colaciono:

MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APRECIAÇÃO E CONCLUSÃO. DEMORA INJUSTIFICADA. TRAMITAÇÃO POR MAIS DE DOIS ANOS. AUSÊNCIA DE RESPOSTA. OMISSÃO ILEGAL. DIREITO FUNDAMENTAL À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ART. 5º, LXXVIII, DA CF. LEI ESTADUAL Nº. 8.972/2020. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O impetrante assevera, em suma, que possui direito líquido e certo à razoável duração e ao julgamento de seu requerimento administrativo, pelo qual pleiteou a conversão, em pecúnia, dos períodos de licença-prêmio não usufruídos durante a atividade.

2. Entre o protocolo e a data de impetração do
writ
transcorreram aproximadamente 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses, sem que houvesse decisão sobre o pedido formulado. A autoridade coatora não apresentou justificativa específica e idônea para a demora na conclusão do processo administrativo, tampouco comprovou a existência de atraso imputável ao requerente. Não há, por exemplo, demonstração de que o postulante tenha sido intimado para realizar atos relativos à instrução do feito.

3. O art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, estabelece que
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”
. Verifica-se que a razoável duração do processo é um direito fundamental, expressamente previsto no ordenamento constitucional pátrio e cuja efetividade deve ser promovida pelo Poder Público, como dever intrínseco à promoção da dignidade da pessoa humana.

4. A demora injustificada da Administração viola o direito líquido e certo do impetrante à razoável duração do processo e ao devido processo legal, notadamente no que se refere às disposições da Lei Estadual nº. 8.972/2020, que regula o processo administrativo no âmbito do Estado do Pará.

5. Segurança concedida.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0806648-93.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – Seção de Direito Público – Julgado em 25/06/2024 )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO
ADMINISTRATIVO
DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. REQUERIMENTO. DEMORA EXCESSIVA NA RESPOSTA DO PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
. MORA INJUSTIFICADA. EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO. TRÂMITE IRRAZOÁVEL. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E
DURAÇÃO

RAZOÁVEL
DO
PROCESSO
. SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Hipótese dos autos em que a impetrante formulou requerimento
administrativo
para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição em 17/04/2019, não obtendo resposta até a impetração do
mandamus
em 20/05/2021, sendo desarrazoada a demora para a análise do pedido e a espera da conclusão do
processo
, requerendo na ação mandamental que o impetrado concluísse o procedimento
administrativo
.

2.
A mora da Administração Pública na apreciação do
processo

administrativo
que trata da concessão do benefício previdenciário da impetrante viola os princípios da eficiência e da
duração

razoável
do
processo
, previstos no art. 37º e 5º, LXXVIII, da CF/88. Jurisprudência do TJPA.

3.
Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA
0828730-59.2021.8.14.0301
, Relator (a):
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
- Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data:
10/08/2022
)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA EXCESSIVA NA RESPOSTA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. MORA INJUSTIFICADA. EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO. TRÂMITE IRRAZOÁVEL. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E
DURAÇÃO

RAZOÁVEL
DO
PROCESSO
. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TJPA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
Hipótese dos autos, é desarrazoada a demora para a análise do pedido e a espera da conclusão do
processo
, requerendo na ação mandamental que o impetrado concluísse o procedimento administrativo.

2.
A mora da Administração Pública na apreciação do
processo
administrativo que trata da concessão do benefício previdenciário da impetrante viola os princípios da eficiência e da
duração

razoável
do
processo
, previstos no art. 37º e 5º, LXXVIII, da CF/88. Jurisprudência do TJPA.

3.
Sentença confirmada em remessa necessária.

(TJ-PA
0852457-47.2021.8.14.0301
, Relator (a):
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
- Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data:
26/06/2023
)

Conclui-se, portanto, que a sentença não carece de qualquer reforma, porquanto o juízo a quo atuou com irretocável acerto ao conceder a segurança, garantindo a efetividade do direito líquido e certo da impetrante de obter uma resposta conclusiva do Poder Público.

Diante do exposto, em sede de reexame necessário, decido pela manutenção integral da sentença de origem.

Tratando-se de Remessa Necessária, com sentença confirmada, determino o arquivamento do processo imediatamente.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/04/2026